Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Fazenda pública. Direito à saúde. Cirurgia. Nefrolitotomia percutânea. Urgência. Comprovada. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida, concernente ao fornecimento de cirurgia de nefrolitotomia percutânea.
2. Em suas razões recursais (ID 63395061), a parte autora alega que o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, com a necessidade de seguir os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, não se faz coeso com a situação apresentada pelo paciente, tampouco pelo seu relatório médico, que explicitamente indica a necessidade da realização da cirurgia ora indicada, uma vez que a parte autora é pessoa idosa e possui diagnóstico de calculose do rim e do ureter (CID: N20). Narra que está inserida na classificação URGÊNCIA - AMARELO, desde 19/04/2023, para o pedido pleiteado nos autos. Ressalta que a demanda é de suma urgência, tendo em vista que para a plena recuperação do estado de saúde da parte autora é necessária a realização da cirurgia em questão para que seja possível sua recuperação. Aponta que segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os desconfortos gerados por sua enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde, e sem previsão de atendimento da demanda em condições compatíveis com as condições clínicas apresentadas. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, também porque o perigo de dano estaria demonstrado haja vista que, diante da registrada urgência médica, a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento médico postulado traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte agravante, o que poderá ocasionar no falecimento da paciente. Argumenta que estão presentes os requisitos previstos no Enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional da Justiça, dos quais elucidam e sustentam a expressa menção do quadro clínico de risco imediato, assim como o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a autora hipossuficiente; b) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de: cirurgia de nefrolitotomia percutânea, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente e c) no mérito, a confirmação da medida liminar.
3. Decisão no ID 63484496, deferindo os benefícios da justiça gratuita e o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento médico-hospitalar de cirurgia de nefrolitotomia percutânea, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Contrarrazões no ID 64093474, nas quais o agravado alega que os pedidos de realização de qualquer procedimento médico, sejam cirurgias, tratamentos, internações etc., sem observância da fila elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde de acordo com as prioridades (regulação) esbarram no princípio constitucional da isonomia. Argumenta que a desconsideração da lista de inscrição para realização do procedimento médico, ou a determinação para que se a realize em hospital privado, contribuirá, para a falência do sistema de saúde local. Defende que o Relatório médico juntado não traz indicação suficiente que autorize a preterição de quem já aguarda atendimento pela SES/DF, que detém a competência para organizá-la. Diz que a questão posta no presente processo não pode ser reduzida ao adimplemento dessa específica obrigação de realizar este ou aquele procedimento médico, pois transcende o interesse da parte para repercutir numa universalidade de pessoas. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.
5. Manifestação do Ministério Público, diante da informação de que o procedimento cirúrgico vindicado foi autorizado para execução em 08/10/2024, pela suspensão do processo até a data de 15/10/2024 ou outra data que o Juízo entender melhor e que, após o transcurso do prazo de suspensão, a Recorrente seja intimada a se manifestar acerca do fornecimento da cirurgia pleiteada, esclarecendo seu interesse recursal, tendo em vista a possível perda de objeto em caso de cumprimento voluntário da decisão – perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC – o que levaria ao reconhecimento de restar prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inc. III do CPC. Na eventualidade de a obrigação imposta não ter sido cumprida após o prazo determinado, ou, que não seja deferida a suspensão, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida concernente ao fornecimento de tratamento médico.
III. Razões de decidir
7. De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. Além do mais, destaca-se que, nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
9. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."
10. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de realização de cirurgia de nefrolitotomia percutânea.
11. A recorrente foi diagnosticada com calculose do rim e do ureter (CID 10 – N 20). Nesse contexto, foi indicada a necessidade de realização de procedimento de Nefrolitotomia Percutânea, com solicitação incluída no SISREG sob risco Amarelo – Urgência – em 19/04/223 (ID 63395073, pág. 49).
12. Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação da agravante foi classificada como emergencial, haja vista que o médico assistente indicou que a providência deveria ser realizada com urgência pois havia risco de perda renal e que havia risco de vida caso a providência não fosse realizada no prazo máximo de 30 dias, pois havia risco de infecção e perda de função renal (ID 63395073, pág. 39).
13. Nesse contexto, o perigo de dano está claro na hipótese em apreço, uma vez que, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em agosto de 2024 estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 07/2019 para mesma prioridade clínica da agravante. Logo, deve o pedido liminar ser concedido, sob pena de o perecimento do direito da recorrente.
14. De outro lado, verifica-se a probabilidade do direito, haja vista que o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ já se extrapolou.
15. Ademais, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais.
16. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o, onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não.
17. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos.
18. Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata).
19. Desse modo, o procedimento médico em comento deve ser realizado imediatamente.
20. Nesse sentido, confira-se precedente dessa Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADES AMARELA E VERMELHA. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS SUPERADO. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. 1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 2. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico; no caso dos autos, a Agravante foi inserida no Sistema de Regulação sob o cadastro de prioridade clínica amarelo - urgência, para a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em 12/6/2023, e vermelho - emergência, para NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA em 28/3/2023 (ID 174950621 - Pág. 11/12) e a demora na realização das cirurgias pode acarretar a sua morte; ademais, o prazo legal de espera já foi ultrapassado. 3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Agravante, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado significa suprimir as chances de recuperação da Autora; a espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de riscos amarelo e vermelho, viola a dignidade humana da Agravante. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029. (...) (Acórdão 1812060, 07022055220238079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
21. Por fim, ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Desse modo, não se mostra, por ora, adequada a suspensão do processo requerida pelo Ministério Público, haja vista que o recurso já se encontra apto para julgamento e as partes, em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito.
IV. Dispositivo e tese
22. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar - cirurgia de nefrolitotomia percutânea, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).

Tese de julgamento: “A CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, §1o, 196 e 198, inciso II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812060, 07022055220238079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024.